Tribunal: TJDFT
Processo: 0004644-71.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004644-71.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA, MB ENGENHARIA SPE 003 S/A, CRISOSTOMO PINHEIRO VASCONCELOS, DEUSDELIA ALVES DE MESQUITA APELADO: CRISOSTOMO PINHEIRO VASCONCELOS, DEUSDELIA ALVES DE MESQUITA, BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA, MB ENGENHARIA SPE 003 S/A D E S P A C H O Cuida-se de três recursos de apelação (ID’s 26884587; 26884591 e 26884594) interpostos, respectivamente, por ERBE INCORPORADORA 037 S.A. E 041 LTDA (1a requerida); EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; CRISÓSTOMO PINHEIRO VASCONCELOS E DEUSDÉLIA ALVES DE MESQUITA (requerentes) e BR HOUSE INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA (2a requerida), todos contra a sentença de ID 26884570, complementada pelo ID 26884584, proferidas nos autos de ação de conhecimento no 0004644-71.2015.8.07.0007. Na origem, a ação proposta por CRISÓSTOMO PINHEIRO VASCONCELOS E DEUSDÉLIA ALVES DE MESQUITA, visou a condenação das requeridas, solidariamente, à restituição de valores pagos a título de corretagem imobiliária, além da condenação apenas da primeira requerida, ao ressarcimento das demais verbas. (ID 26882903, p. 16-18 e ID 26884473, p. 16-18). Na sentença de ID 26884570, o Juízo de origem pontuou que fora decretada a revelia da segunda requerida à decisão de ID 26884521, ante a larga e injustificável intempestividade de sua resposta contestatória. Assim, apesar do não provimento dos pedidos manejados pelos requerentes em face da 2a requerida, deixou de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ante a não manifestação meritória tempestiva da 2a requerida durante o feito. Os requerentes, ao ID 26884604, em sede de contrarrazões ao recurso de apelação da 2a requerida (ID 268845940) defendem a condenação desta às penas por litigância de má-fé, ao fundamento de que a parte teria agido artificiosamente para alegar futuramente nulidade processual (nulidade de algibeira) quanto à sua citação, porquanto acompanhasse o andamento do feito, sem se manifestar nos autos, na expectativa de pleitear futura nulidade do feito. Isso posto, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a segunda requerida, também apelante, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulado pelos requerentes/apelantes em suas contrarrazões (ID 26884604). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator